Tribunal: STF
Processo: HC 91591
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - LIMINAR - IMPUGNAÇÃO A ATO DE INTEGRANTE DO
   SUPREMO - ATRIBUIÇÃO. Ombreando, no ofício judicante, o relator
   do habeas e o autor do ato atacado, cumpre ao Plenário do Supremo
   examinar o pedido de concessão de medida acauteladora.
        HABEAS
   CORPUS - LIMINAR - AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA - INDEFERIMENTO.
   Surgindo das peças do processo conclusão sobre o recebimento da
   denúncia em data anterior à assunção de cargo a gerar a
   prerrogativa de foro, bem como sobre a ausência de duplicidade na
   persecução criminal, improcede o pleito de deferimento de
   liminar.
        DENÚNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PESSOA JURÍDICA
   - GERÊNCIA - ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Em crime a
   envolver pessoa jurídica, a responsabilidade é de quem implementa
   a gerência, não cabendo exigir a narração, na denúncia, da forma
   em que teria, nesse mister, praticado o ato.